Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0721391-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: E. O. T. A. e R. O. C. PACIENTE: M. S. S. AUTORIDADE: JUIZO VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. S. S., contra ato do d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, no qual aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes alegam que em pese tenha havido impetração anterior em favor do paciente (habeas corpus no 0700055-40.2020.8.07.0000), cuja ordem foi denegada, o presente writ narra fatos novos. Nesse sentido, afirmam a manutenção da prisão preventiva do paciente justificou-se em razão da gravidade concreta do delito praticado e em virtude da suposta fuga do paciente. Aduzem que desde a impetração anterior vinham alegando que o paciente mudou-se de endereço por ter sido ameaçado por parentes da suposta vítima do delito de estupro de vulnerável que, em tese, teria sido cometido pelo pacientes e mais 3 (três) comparsas. Acrescentam que no dia 15.06.2020, a fim de colaborar com a instrução processual, o paciente compareceu espontaneamente à 35a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo d. Juízo apontado como coator. Dizem ainda que o paciente procedeu à atualização de seu endereço. Prosseguem afirmando que, diante dessa nova perspectiva, requererem ao d. Juízo da origem a revogação da segregação provisória, anexando ao pedido declaração de emprego que comprova a ocupação lícita do paciente. Nada obstante, o d. Juízo coator indeferiu o pleito liberatório ao argumento de inexistir qualquer alteração no panorama fático-processual. Sustentam que além de ter havido alteração no panorama fático processual, eis que completamente distinto de quando foi decretada a prisão, o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita, endereço fixo e possui advogado constituído nos autos, não havendo falar, portanto, em risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual diante da soltura do paciente. Defendem, noutro giro, a ausência de contemporaneidade entre o fato e a ordem de prisão e acrescenta que o paciente só tomou conhecimento da ação penal quando decretada a aludida prisão. Argumentam que o d. Juízo não está observando a isonomia entre os codenunciados, pois um deles também deixou de atualizar o seu endreço nos autos e não teve sua prisão decretada. Invocam a aplicação do princício da presunção de inocência e a existência de grave crise sanitária mundial, sobretudo no Sistema Penitenciário do DF. Requerem, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Sobradinho, determinando-se a imediata soltura do paciente. No mérito, pugnam pela revogação da prisão preventiva do paciente. Juntam documentos. É o breve relatório. DECIDO. Apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não está demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Consta dos documentos que instruem a impetração, notadamente o acórdão proferido nos autos do habeas corpus no 0700055-40.2020.8.07.0000, que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro cometido contra vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos), porque, juntamente com outros 3 (três) indivíduos mantiveram conjunção carnal com a vítima sem o seu consentimento e sem o uso de preservativos (denúncia acostada ao ID 17444627). Em razão da pertinência, transcrevo excertos do v. acórdão: (...) Segundo a denúncia, o paciente se aproximou da vítima que saía de uma festa e a chamou para “dar um role” e os dois foram até uma construção abandonada. No local, já estavam os outros três acusados, momento em que o paciente lhe disse que ela teria que manter relação sexual com todos eles. Ato contínuo, após despi-la, fizeram uma rodinha e a mandaram fazer sexo oral neles, diante da recusa e da tentativa de fuga, desferiram um tapa em seu rosto e puxaram-lhe os cabelos. Em seguida, o paciente e o acusado R. mantiveram conjunção carnal com a ela enquanto E. e D. a seguraram (ID 13446983). A denúncia foi recebida em 28.06.2019 (ID 13516081) e não sendo possível a citação pessoal do réu, precedeu-se à citação por edital, em 20.08.2019, tendo o Ministério Público pugnado pela suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 17.10.2019, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sob a seguinte fundamentação: ... A autoridade apontada como coatora entendeu ser necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreto do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal em face de não ser localizado para ser citado pessoalmente, o que evidencia comportamento furtivo, “na medida em que, ciente da existência de investigação criminal dos fatos, não atualizou seu endereço nos autos, encontrando-se em lugar incerto e não sabido pelo Juízo” (ID 13446983). De fato, faz-se se necessária a constrição cautelar do paciente para garantia da ordem pública, uma vez que, consoante bem destacado pelo d. juízo a quo, o crime tipificado no art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro de vulnerável) é grave. Destaque-se que a denúncia, recebida em 24.06.2019, narra que o paciente teria se aproximado da vítima com 14 (quatorze) anos de idade, à época do fato, em uma festa e, após convidá-la “para dar um role”, levou-a para uma construção abandonada, onde se encontrava outros três indivíduos, os quais a agrediram e praticaram, sem o seu consentimento e sem o uso de preservativo, violência sexual contra ela, destacando a peça acusatória que E. e D. a seguraram a vítima para que o paciente e o corréu R. mantivessem conjunção carnal com ela. Importante frisar que o crime de estupro gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. De igual modo, se mostra imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente estava em lugar incerto e não sabido, sendo necessária a sua citação por edital (ID 3446982). Com efeito, o fato criminoso ocorreu em 04.08.2018 e desde então o paciente se furta as suas obrigações processuais, sendo necessária a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 13446983). Portanto, diferentemente do que sustenta o impetrante, se o acusado não for encontrado nos autos para fornecer sua versão dos fatos, tampouco constituir advogado para representa-lo, deverá ser citado por edital. E é dever do magistrado suspender o curso do processo e do prazo prescricional. É norma cogente, de caráter mandatário. Ademais, a suspensão do processo não se deu ad infinitum, mas sim por 16 (dezesseis) anos, consoante se depreende da decisão vergastada. No caso, dúvida não há dúvida de que a impossibilidade de localização paciente impediu o prosseguimento normal do feito por mais de 1 (um) ano. Vale ressaltar que o processo retomou sua marcha processual regular somente após a publicação da decisão combatida, uma vez que, embora ainda não cumprido o mandado de prisão, a autoridade coatora informou que o paciente constituiu advogado e apresentou pedido de reconsideração do referido decisum, “o que foi indeferido em virtude da ausência de fatos novos capazes de alterar o contexto fático da decretação da prisão” Acrescentou ainda o d. julgado singular que, não obstante o paciente tenha se comprometido a manter o endereço atualizado nos autos, assim não o fez (ID 13516081). Registre-se também que, nas informações, consignou o d. magistrado que recentemente o paciente condicionou “a apresentação de seu endereço à revogação da prisão preventiva decretada” (ID 13516081). Com efeito, constata-se que o paciente não possui intenção de cumprir decisão judicial. Ademais, o crime em tese praticado pelo paciente (estupro de vulnerável - art. 213, § 1o, do Código Penal) é grave e possui pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). ... (Acórdão no 1225138, ID 17444626 – grifo nosso). Ainda que se alegue que a prisão cautelar do paciente não se faz mais necessária para a aplicação da lei penal, ainda subsiste a imprescindibilidade do encarceramento para a garantia da ordem pública. Trata-se de delito de extrema gravidade e para esse juízo de cognição sumária, está demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. Colhe-se, por oportuno, julgados deste eg. Tribunal de Justiça que chancelam a necessidade da prisão cautelar, inclusive de minha relatoria, in verbis: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1249021, 07108353920208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP). II - Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, mostram-se presente os pressupostos da segregação cautelar. III - Necessária a prisão preventiva, face à gravidade dos delitos, diga-se, prática de atos libidinosos pelo paciente com suas afilhadas, com idade entre 6 (seis) a 9 (nove) anos, bem como em razão da nítida vontade dele se furtar da aplicação da lei penal, não localizado deste o ano de 2016. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada. (Acórdão 1233816, 07039544620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração delitiva e pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1225084, 07280194220198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Noutra vertente, cumpre esclarecer que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Nesse âmbito, em que pesem os impetrantes invocarem a crise sanitária atravessada, deixaram de formular qualquer pedido ou de tecer considerações acerca do caso concreto. Lado outro, importa destacar que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. INDEFIRO, portanto, o pedido de liminar. Requisitem-se as informações perante do d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes do paciente atualizada e esclarecida. Após, colha-se o parecer ministerial, tornando os autos conclusos na sequência. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR